Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANTIDO O DEVER DE RESTITUIR. TAXA DE JUROS. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Ressarcimento aquele que figura como correspondente cambiário da operação objeto dos autos.
3. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. A responsabilidade dos prestadores da cadeira de serviços é solidária somente quando a operação tiver sido celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio.
4. No fornecimento de serviço de correspondência, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Não pode a empresa alegar a ilicitude do objeto do contrato para fins de se eximir do dever de adimplir sua obrigação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, notadamente quando não demonstrada informação clara ao consumidor sobre as regras próprias da transação ou a sua má-fé.
5. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
6. Recursos da primeira apelante conhecido e provido. Recurso da segunda apelante conhecida e parcialmente provido.